Tribunal: TJMMG
Processo: 0002067-15.2017.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0002067-15.2017.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 24/09/2020 Publicação: 02/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTROVÉRSIA - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do CPPM). - A ambiguidade e a contradição passíveis de embargos de declaração dizem respeito ao conteúdo dos fundamentos (as premissas lógicas internas) trazidos para a conclusão do julgado, para que não haja dúvidas ou controvérsias em seu conteúdo no momento da execução do julgado. Não se admite estabelecer um paralelo entre as assertivas da decisão com as provas trazidas nos autos, porque, assim, as supostas ambiguidades e contrariedades, então arguidas, estariam somente sob a ótica do embargante, em defesa da tese de sua pretensão. - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - Embargos de Declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Ângelo Augusto Ferreira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los. RELATÓRIO Ângelo Augusto Ferreira opõe os presentes Embargos de Declaração contra acórdão prolatada pela Segunda Câmara deste Tribunal (fls. 427/439), que manteve a respeitável sentença condenatória, proferida pela Meritíssima Juíza de Direito Titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de detenção pela prática do delito de abuso de autoridade (art. 3º, “i”, e art. 4º, “b”, da Lei n. 4.898/65), a ser cumprida em regime aberto (fls. 440/447). Em suas razões recursais, a Defesa alegou, primeiramente, a existência de contradição no acórdão relativa à preliminar sobre a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão de decorrência de prazo superior a 2 (dois) anos entre os fatos e a sentença criminal, considerando a ausência de despacho para o recebimento daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 denúncia no Juízo Criminal Militar, após a declinação da competência pelo Juízo do Juizado Especial Criminal desta Capital. Aduziu que a decisão apresenta contradição, porque nela consta o recebimento tácito da denúncia com a regular condução do processo, a oitiva de testemunhas e a condução do próprio julgamento, o que não condiz com a realidade do presente feito. Afirmou que houve a citação do acusado ainda quando do trâmite do processo no juízo que declinou da sua competência (Juizado Especial Criminal), contudo não houve, neste Juízo, oitivas de testemunhas, muito menos a conclusão do próprio julgamento. Ressaltou que, quando o procedimento teve início no Juízo competente (Justiça Militar Estadual), antes mesmo de qualquer audiência de instrução, o Ministério Público e a defesa suscitaram a incidência da prescrição pelo decurso de prazo, haja vista o não recebimento da denúncia, e que, portanto, não havia qualquer início da instrução processual. Salientou que a análise de recebimento tácito ou não da peça acusatória inicial se encontra facilmente descrita nas regras processuais da Lei n. 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais), já que, nesta Justiça Especializada, a citação do autor do fato ocorre antes do recebimento da denúncia ou queixa, sendo que tal recebimento só ocorre quando da audiência de instrução e julgamento. Disse, ainda, que os autos foram encaminhados por mudança de competência para esta Justiça Castrense antes do ato de recebimento da denúncia, o que já demonstra não ter havido um recebimento tácito como alegado pelo Juízo “a quo”. Sustentou que o Juízo da Justiça Militar deveria ter feito o ato de recebimento da denúncia, no entanto, não o fez porque já sabia da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo, como única alternativa, o fundamento do recebimento tácito da denúncia, o que não caberia no caso. Reiterou que ficou demonstrado que, pela ocorrência da mudança de competência, os presentes autos já estavam prescritos, uma vez que já havia transcorrido o prazo de 2 (dois) anos entre a data dos fatos (06/07/2015 - denúncia fls. 04/06) e a transferência dos autos para a Justiça castrense (10/11/2017 - fl. 151), sem que tenha ocorrido a interrupção da prescrição pelo recebimento da denúncia, nos termos do artigo 123, IV, combinado com o artigo 125, VII, ambos do Código Penal Militar. No tocante ao fundamento da rejeição da preliminar de nulidade do feito em virtude de ocorrência de cerceamento por infringência da ampla de defesa e ao contraditório porque uma mídia está danificada, a Defesa do embargante alega que houve contradição no acórdão, uma vez que a referida mídia se encontra acostada aos autos, sendo, portanto, uma prova no arcabouço probatório. Asseverou que, se não fosse assim, o Juízo sentenciante deveria ter determinado a retirada de tal prova, o que não ocorreu em momento algum; que a não retirada da referida mídia dos autos demonstra que houve o acesso da prova, tanto pelo juízo quanto pelo Ministério Público,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 antes de ela se apresentar danificada; e que a Defesa foi a única que reclamou a impossibilidade de acesso à prova em questão. Destacou que não houve perícia alguma para saber quando houve o dano na mídia, sendo certo que, se a acusação e o Juízo “a quo” tiveram acesso à prova em questão, já configura prejuízo à ampla defesa e ao contraditório do acusado, uma vez que tal prova poderia afastar os fundamentos do Juízo sentenciante. Disse que o fato de o juízo sentenciante não ter feito apreciação no julgamento da ação não quer dizer que não houve prejuízo para defesa. Sustentou que, quando a Defesa manifestou pelo dano da referida mídia, o Juiz de primeira instância achou por bem julgar sem se manifestar quanto à prova para não correr risco de eventual prescrição do processo, postura considerada inaceitável porque o Estado Democrático de Direito assegura a ampla e irrestrita defesa, bem como o contraditório a qualquer cidadão em processo-crime. Alegou que o simples fato de a acusação e o Juízo “a quo” terem tido acesso à referida mídia, implicitamente, já interferiu no julgamento de forma subjetiva, “velada”; que a prova pode ter influenciado no julgamento da causa, causando efetivo prejuízo à defesa; e que, nesse caso, caberia somente dois caminhos a serem seguidos, quais sejam, o acolhimento à nulidade do feito para determinar a apresentação da mídia para defesa ou a determinação de impedimento tanto do promotor de justiça como do Juízo sentenciante que atuaram no presente feito, por terem tido contato com a prova. Sustentou a existência de contradição nos fundamentos de mérito relativos à atuação do policial militar em abordagens, bem como nos casos de resistências à prisão do agente delituoso. Afirmou que o Juízo reconheceu excessos por parte do embargante “que se arrogou do direito de utilizar de procedimentos de contenção desnecessários, utilizando da força em circunstância que necessitava maior ponderação e levou a ofendida a constrangimentos e ao vexame perante várias pessoas que se aglomeraram no local, tornando, repito, tormentosa a condução de uma simples ocorrência de trânsito, caracterizando o uso abusivo da autoridade de que estava investido”. Alegou que esse fundamento não retrata a realidade do que correu nos autos, porque a prisão da ofendida não ocorreu pelo simples fato de uma infração de trânsito, mas sim em decorrência do desacato e resistência à prisão, reconhecidos pela própria ofendida em juízo. Aduziu ainda: Quanto ao fato de que houve aglomeração de pessoas e que isso foi causa de constrangimento para a ofendida também não retrata a realidade, isto porque, a causa do suposto constrangimento foi causado pela própria ofendida, vale lembrar, a autoridade pública deve realizar seu dever funcional, conforme determina a legislação e não com receio de opinião pública! Importante destacar que se os fatos ficassem somente na seara de infração de trânsito a ofendida iria ser apenas notificada e seria liberada ainda no local dos fatos, no entanto, ela se insurgindo com a autoridade policial o desacatou pelo que foi informada da sua condução não tendo outra alternativa legal senão a quebra de suaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 resistência para o deslocamento até a delegacia para a lavratura do termo circunstância de ocorrência. Foram citados alguns trechos do caderno doutrinário da PMMG, bem como do código de processo penal militar (art. 234) que só demonstram e respaldam a atuação do ora embargante, conforme as provas dos autos, vale dizer, testemunha presencial (policial militar), exame de corpo de delito, dentre outros. Requereu sejam recebidos os embargos de declaração e, ao final, julgados com o fim de sanar as contradições/obscuridades explicitadas na presente peça recursal. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos são observados os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar de embargos de declaração, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, e, à vista do referido preceito legal, não vejo como acolher os presentes embargos de declaração pelas razões que passo a expor. Ao contrário do afirmado pelo embargante, as matérias invocadas como contraditórias ou ambíguas foram devidamente apreciadas e julgadas. Saliente-se que a ambiguidade e a contradição passíveis de embargos de declaração dizem respeito ao conteúdo dos fundamentos (as premissas lógicas internas) trazidos para a conclusão do julgado, para que não haja dúvidas ou controvérsias em seu conteúdo no momento da execução do julgado. Não se admite estabelecer um paralelo entre as assertivas da decisão com as provas trazidas nos autos, porque, assim, as supostas ambiguidades e contrariedades, então arguidas, estariam somente sob a ótica do embargante, em defesa da tese de sua pretensão. No tocante à preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, deixei de acolhê-la, por considerar o recebimento tácito da denúncia, no âmbito do Juizado Especial, em data de 21 de junho de 2017 (fl. 129), e, nesta Justiça Militar, ratificado o recebimento em 6 de junho de 2018 (fls. 199/200), fato que declinei em relatório. Houve a condução regular do processo, com a intimação do acusado (citado por mandado ainda na justiça comum, fls. 141/142), a oitiva de testemunhas e, ao final, o julgamento. Sobre a mídia de fls. 23/24 dos autos em apenso, esclareço que esta não foi apreciada e sequer fez parte do conjunto probatório que conduziu à condenação pela Meritíssima Juíza. Veja o fundamento apresentado em sentença para o não acolhimento dessa preliminar: Ultrapassada a preliminar da prescrição da pretensão punitiva, destino semelhante tem a preliminar de nulidade sobre a mídia danificada de fls. 23/24 - nos autos em apenso. As nulidades dizemTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 respeito à forma e o conteúdo da mídia diz respeito à matéria probatória - de mérito e fundo. Não há pertinência entre a teoria das nulidades e a teoria da prova - tão divergentes estão entre si como a lua e o sol. Não houve violação às normas de colheita e de produção da prova no processo-crime, unicamente uma prova, cujo conteúdo material está danificado. O conteúdo probante pode ser prejudicado e, todo prejuízo probatório prejudica a acusação, favorecendo a Defesa em razão do princípio do in dubio pro reo. Firmei posicionamento semelhante ao da nobre Magistrada para o não acolhimento da preliminar. Isto porque, em virtude do defeito no DVD, a mídia não integrou os autos como prova (as informações de seu conteúdo) e sequer foi apreciada no julgamento da ação, não havendo, assim, prejuízo à parte. Agora, em uma inovação recursal, o embargante afirma que tanto o Juízo “a quo” quanto a acusação foram cientificados do conteúdo, afirmativa que não condiz com a realidade dos autos, conforme esclarecido pela nobre Magistrada, em sentença, quando reconheceu que somente o conteúdo material da prova estava danificado e, assim, não seria apreciada. A colheita e a produção da prova ocorreram ainda em fase investigativa, sendo que a suposta nulidade, se verificada, não poderia sequer macular o processo-crime. Quanto à alegação de existência de contradição nos fundamentos de mérito relativos à atuação do policial militar em abordagem, bem como nos casos de resistências à prisão do agente delituoso, é importante destacar que tais questões são relativas ao mérito da ação. As supostas ambiguidades e contrariedades são levantadas para impugnar as razões do decisium. Desta feita, a insatisfação da Defesa do embargante com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos Tribunais Superiores e não embargos de declaração. Com essas considerações, não vislumbro as omissões, contradições ou obscuridades na forma prevista no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2020. Des. Jadir Silva Relato